Tribunal: TJDFT
Processo: 0707762-79.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707762-79.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CARLOS ALVES DOS SANTOS NETO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Verifico que o parecer juntado no ID 45190750 refere-se a processo diverso. Remetam-se os autos novamente à d. Procuradoria de Justiça para nova manifestação. BRASÍLIA, DF, 12 de abril de 2023 14:10:37. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator